Tribunal: TJDFT
Processo: 0745963-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0745963-81.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CICERA MARGARETH GOES DA SILVA, ANA VICTORIA GOES DA SILVA AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE D E S P A C H O As Autoras/Agravantes, que não são beneficiárias da justiça gratuita, não instruíram o Agravo de Instrumento com a guia do preparo acompanhada do comprovante de pagamento, sendo juntadas somente as custas iniciais ao ID 65606310 - págs. 66/67. Assim, em atenção do disposto no art. 1.007, § 4o, do CPC/15, à parte Recorrente para, em 5 (cinco) dias, comprovar o recolhimento em dobro do preparo, sob consequência de deserção. A Agravada, Sul América Companhia de Seguro Saúde, deverá ser intimada para, no mesmo prazo, se manifestar quanto ao pleito liminar, porquanto a situação fática demanda um mínimo de contraditório. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator